Tribunal: STF
Processo: HC 88801
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: I. STF - HC - Competência originária.
Não pode o STF
conhecer originalmente de questão suscitada pelo impetrante -
progressão de regime prisional - que não foi submetida ao Superior
Tribunal de Justiça, ao qual, em conseqüência, não se pode atribuir
a alegada coação.
II. Júri: nulidade do julgamento pela
utilização de jurados convocados para compor outro Plenário:
demonstração de prejuízo: prova impossível.
1. Dada a relevância
 para as partes do conhecimento prévio dos jurados convocados para a
 sessão do Júri e que, assim, poderão compor o Conselho de Sentença,
 é de observância imprescindível o art. 442 C.Pr.Penal, segundo a
qual a instalação da sessão depende do comparecimento de pelo menos
15 jurados, quorum que, se não atingido, implica nova convocação
para o dia útil imediato.
2. Daí que, não alcançando o quorum
legal entre os convocados para determinado julgamento, é
inadmissível, para atingi-lo a chamada de jurados incluídos na lista
 convocada para outros julgamentos previstos para a mesma data em
diferentes "plenários" do mesmo Tribunal do Júri.
3. É de prova
impossível a efetiva influência do jurado ilegalmente convocado no
resultado do julgamento, dado que o Conselho de Sentença, do qual
participou, afastou, por 4 votos a 3, a atenuante proposta.
4.
Anulação do julgamento a fim de que outro se realize; manutenção,
contudo, da prisão do paciente, dado que não se contesta a validade
do título antecedente da prisão, restabelecido em decorrência da
nulidade da condenação.
III. Crime hediondo: regime de cumprimento
 de pena: progressão.
Ao julgar o HC 82.959, Pl., 23.2.06, Marco
Aurélio, Inf. 418, o plenário do Supremo Tribunal declarou,
incidentemente, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da L.
8.072/90 - que determina o regime integralmente fechado para o
cumprimento da pena imposta ao condenado pela prática de crime
hediondo - por violação da garantia constitucional de
individualização da pena (CF. art. 5º, LXVI).
IV. Prisão
Processual: possibilidade de progressão de regime prisional:
precedentes (HC 72.656, Pl., Pertence, DJ 30.08.96; HC 73.760, 1ª
T., Ilmar, DJ 24.05.96; hc 72.569, 2ª T., Gallotti, DJ
15.12.95).
V. Habeas Corpus deferimento da ordem, de ofício, para
afastar o óbice do § 1º, do art. 2º, da L. 8.072/90, cabendo ao
Juízo de origem, como entender de direito, a análise dos demais
requisitos da progressão.